Tribunal: CARF
Processo: 10730.010828/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.010828/2008-41 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.050 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de setembro de 2021 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
ROGERIO GRIZOTTI GUIMARÃES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade da Receita Federal do
Brasil de origem: 1 – intime o recorrente a comprovar a condição de cônjuge e de filhos dos
beneficiários do seu plano de saúde, bem como que os filhos preencheriam as condições para
figurarem como seus dependentes na declaração de ajuste do ano-calendário 2005. 2 –
confirmada a relação familiar, verifique se procede a alegação do contribuinte de que a senhora
Glicia apresentou DIRPF 2006 em separado, incluindo os filhos como dependentes, e que não
teria se utilizado das despesas médicas havidas com CABERJ (fl.10).

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento lavrada para apuração de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao exercício de 2006, ano-
calendário 2005, no valor original de:
...
Conforme a Descrição dos Fatos de fls. 6-7, o lançamento é decorrente das seguintes
glosas:
· R$ 140,00 de despesas com instrução consideradas não devidamente comprovadas ou
sem previsão legal para sua dedução, tendo o contribuinte comprovado apenas R$
556,00 de despesas com instrução à fiscalização.
· R$ 10.446,41 de despesas médicas não devidamente comprovadas ou sem previsão
legal para sua dedução, uma vez que não foi apresentado o comprovante de mensalidade
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10730.010828/2008-41
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.050 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010828/2008-41

paga, emitido pelo plano de saúde, no qual a fiscalização poderia verificar os valores
individualizados dos beneficiários.
Intimado em 16/09/2008, o contribuinte apresentou impugnação, protocolada em
18/09/2008, apresentando documento comprobatório da dedução do plano de saúde
(Caberj) no valor de R$ 10.446,41, e requerendo o cancelamento da notificação de
lançamento e do débito fiscal reclamado.
É o Relatório.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PROVA DOCUMENTAL. IMPUGNAÇÃO. ADMISSÃO.
Admite-se a prova documental apresentada juntamente com a impugnação, mesmo
quando esta não for previamente apresentada a fiscalização, ainda que o contribuinte
tenha sido regularmente intimado para tanto.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEFINITIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Considera-se definitivamente constituído o crédito tributário não impugnado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. NÃO DEPENDENTES. IMPOSSIBILIDADE.
A dedução de despesas médicas efetuadas com cônjuge e filhos só é possível aos que
forem informados como dependentes na declaração de ajuste anual, exceto se
beneficiários de pensão alimentícia.
Cientificado da decisão de primeira instância em 4/4/2012 (fl.55), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 2/5/2012 (fl. 46), alegando, em apertada síntese, que a
mulher informou os filhos como dependentes em sua declaração de ajuste, mas não se aproveitou
dos gastos com plano de saúde. Caberia a revisão dos dados das duas declarações, a dele e do
cônjuge, já que os valores pagos seriam dedutíveis.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas com plano de saúde. À vista de documento juntado
à impugnação (fl.10), o colegiado de primeira instância manteve a glosa parcial do montante
declarado por incluírem valores relativos a terceiros não informados como dependentes na
declaração de ajuste do contribuinte.
O recorrente alega que são despesas do cônjuge e dos filhos, que constam da
declaração do cônjuge, e que não foram deduzidos na declaração do cônjuge.
Em regra, os contribuintes podem deduzir somente as despesas médicas próprias,
as dos dependentes informados na declaração de ajuste e as dos alimentandos, quando
decorrentes de acordo homologado judicialmente ou de decisão judicial.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.050 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010828/2008-41

Entretanto, em relação aos pagamentos com plano de saúde, durante algum tempo,
a Receita Federal do Brasil – RFB adotou orientação particular. O Manual de Perguntas e
Respostas IRPF 2006 assim instruía os contribuintes:

Dessa feita, na DIRPF 2006, os contribuintes poderiam deduzir as despesas com
plano de saúde relativas ao cônjuge e filhos que tenham apresentado declaração em separado (e
que pudessem figurar como dependentes do contribuinte) e não tenham se utilizado da dedução
dessa despesa.
No caso, o recorrente alega que a senhora Glicia Regina Grizotti seria seu cônjuge
e teria apresentado declaração em separado, incluindo os filhos do casal, Roberta, Vinicius e
Marcela, como dependentes, mas não teria se utilizado da dedução das despesas com plano de
saúde CABERJ.
Isto posto, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência
para que a Unidade da Receita Federal do Brasil de origem:
1 – intime o recorrente a comprovar a condição de cônjuge e de filhos dos
beneficiários do seu plano de saúde, bem como que os filhos preencheriam as condições para
figurarem como seus dependentes na declaração de ajuste do ano-calendário 2005.
2 – confirmada a relação familiar, verifique se procede a alegação do contribuinte
de que a senhora Glicia apresentou DIRPF 2006 em separado, incluindo os filhos como
dependentes, e que não teria se utilizado das despesas médicas havidas com CABERJ (fl.10).
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital